Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. SURSIS. CONCESSÃO. CURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Discutir a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa a justificar a absolvição quanto à imputação das vias de fato; (iii) avaliar se a conduta do acusado preenche os elementos típicos do crime de ameaça.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, notadamente quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, isso porque tais delitos se desenvolvem em ambientes reservados.
4. O depoimento especial de menor que tenha presenciado a conduta delitiva possui força probatória para embasar a condenação penal, quando demonstrar coerência com o conjunto probatório e inserir-se em contexto de violência doméstica reiterada, ainda que contenha imprecisões cronológicas pontuais.
5. A tese de legítima defesa exige prova mínima e idônea dos seus pressupostos legais, incumbindo à Defesa demonstrar a existência de agressão injusta, o que não se verifica quando ausente respaldo probatório mínimo.
6. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta seja apta a causar temor, independentemente da intenção do agente de concretizar o mal.
7. Reunidos os pressupostos do art. 77 do Código Penal, deve ser deferida a suspensão condicional da pena.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1694822, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j, 26/4/2023; TJDFT, Acórdão no 2074297, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.